Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723154-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Desclassificação. Circunstâncias judiciais. Fração. Natureza. Quantidade inexpressiva. Recursos providos em parte. I. Caso em exame 1. Apelações de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas e o segundo apelante, também, pelo crime de receptação. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se legítima a entrada dos policiais no domicílio dos apelantes, sem mandado judicial; (ii) se possível a desclassificação do tráfico de drogas para o delito do art. 28, caput, da L. 11.343/06; (iii) se adequadas a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fração de aumento da pena-base; e (vi) se cabível a restituição de valores apreendidos. III. Razões de decidir 3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após denúncias de que o imóvel era ponto de venda de drogas, suspeito com características condizentes com as descrições feitas na denúncia foi flagrado em frente ao portão do imóvel e, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou porções de droga e correu para o interior do lote -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 4. As condições do flagrante, conforme narraram os policiais que dele participaram, dão certeza de que as porções de drogas mantidas em depósito pelos apelantes e flagradas na posse de um deles destinavam-se à venda ilícita. 5. Condenação transitada em julgado por crime anterior deve ser considerada para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade, pena de bis in idem. 6. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 7. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (24,87g e 0,57), apesar da natureza (crack e cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 9. Não provada a origem dos valores apreendidos por ocasião do flagrante, a perda desses em favor da União deve ser mantida, com fundamento no art. 63 da L. 11.343/06 e no art. 243, § único, da CF. IV. Dispositivo 10. Apelações providas em parte. ______ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; l. 11.343/06, arts. 28, caput, 42. Precedentes relevantes citados: STF, RE 603616, divulgado em 9.5.16, publicado 10.5.16 (tema 280 da repercussão geral). TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14.12.23; acórdão 1965692, 0728160-13.2023.8.07.0003, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6.2.25; acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 6.11.24. O recorrente aponta violação aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, alegando a ocorrência de provas ilícitas. Sustenta nulidade decorrente da abordagem sem justa causa, razão pela qual as provas ilícitas devem ser desentranhadas e o recorrente deve ser absolvido por ausência de provas. Aponta, quanto ao aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74118096): Conquanto os apelantes não tenham sido flagrados vendendo drogas, as circunstâncias do flagrante não deixam dúvidas de que os entorpecentes eram destinados à difusão ilícita. Após denúncias de que no local homens com as características dos acusados vendiam drogas, policiais se dirigiram ao local, onde avistaram um deles na frente do lote. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito descartou porções de droga e correu para o interior do lote. A atitude suspeita de um dos apelantes em local indicado como ponto de venda de drogas, somados à apreensão de drogas no interior das residências deles, são suficientes para provar o tráfico de drogas. Irrelevante, pois, que os policiais não tenham presenciado troca de objetos ou abordado usuários. Suficientes, no caso, a existência de prévio monitoramento do imóvel e a confirmação das denúncias anônimas “in loco”. E o fato de os apelantes serem usuários de drogas não os impede de exercer de forma concomitante o tráfico. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual do dependente químico, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. Registra-se que os dois apelantes são reincidentes específicos. A variedade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e as circunstâncias fáticas indicam que os apelantes as mantinham em depósito para fins de difusão ilícita. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Acresça-se, ainda, por oportuno, que “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004